Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. TUTELA MANTIDA. PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omissão reconhecida, o acórdão deverá ser integrado para manifestar-se sobre a tutela de urgência confirmada na sentença.
2. No caso específico, o defeito processual pode ser sanado, mediante anulação dos atos processuais e prolação de nova sentença analisando a alteração do pedido. Nessa linha, considerando a gravidade do estado de saúde do embargante, necessária a manutenção da tutela provisória até que seja proferida nova sentença.
3. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.